Tribunal: TJBA
Processo: 8128633-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128633-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: TIAGO CARDOSO AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO
DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO PLEITEADO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI (ID n.
82940891)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 81083663), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de custeio d
o tratamento
recomendad
o para obesidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que o internamento em clínica de emagrecimento não está incluso no rol de procedimentos da ANS e a expressa exclusão contratual de cobertura para tratamento em Clínica de obesidade, na forma requerida.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde custear
o tratamento
recomendad
o
nos moldes requeridos pelo médico assistente.
Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
15/12/2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8128633-06.2022
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
como Agravad
o
Tiago Cardoso Amaral da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

(ID n.
82
940891
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)